Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013121-37.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), NILZINETE CANDIDO LEITE - CPF: 207.427.621-49 (EMBARGADO), DEJANIRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 935.354.901-97 (EMBARGADO), ELPIDIO PRIMO VIEIRA - CPF: 208.483.581-04 (EMBARGADO), IVALDETE DOS SANTOS NEVES - CPF: 866.332.951-20 (EMBARGADO), MARILEI PANTALEAO ALVES - CPF: 108.311.691-68 (EMBARGADO), NELSON SANTANA OJEDA - CPF: 141.958.101-59 (EMBARGADO), MARGARETH GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 274.730.071-49 (EMBARGADO), NILTON JONAS DA SILVA - CPF: 292.972.061-15 (EMBARGADO), DINAIR GONCALVES DE JESUS SILVA - CPF: 387.888.881-34 (EMBARGADO), ORMEZINDA CATARINA DE SANTANA GHILARDUCCI - CPF: 415.385.281-34 (EMBARGADO), LURDES BRANDAO DA CONCEICAO - CPF: 314.138.111-91 (EMBARGADO), BENEDITO DOMINGOS DE ARRUDA - CPF: 689.451.241-87 (EMBARGADO), JOSE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 162.357.031-04 (EMBARGADO), INES COSTA MOTTI - CPF: 545.425.701-00 (EMBARGADO), MARIA JOSE RAMOS GUEDES - CPF: 014.227.911-06 (EMBARGADO), JOAO CORDEIRO GUEDES - CPF: 013.133.639-87 (EMBARGADO), DOMINGO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 204.878.191-87 (EMBARGADO), MAURILIO DOMINGOS GUERRISE - CPF: 160.339.301-34 (EMBARGADO), IONE COSTA GUERRISE - CPF: 293.144.021-34 (EMBARGADO), EDIVANIO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 487.333.691-00 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – AGRAVO DESPROVIDO.

A decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento contraria recente entendimento do STF, proferido em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, sobre o tema 1011, no que diz respeito à legitimidade da CEF, como administradora do FCVS, para integrar a lide e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito.

Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da Caixa Econômica Federal em compor a demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021